Tribunal: STF
Processo: HC 222450
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE QUADRILHA OU BANDO. ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no recurso ordinário em habeas corpus nº 164.575, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO IDENTIFICADA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. "[N]ão viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, arrimada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista, por outro lado, a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.091.600/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª T., DJe 24/6/2022). 



    2. No mérito, o Tribunal de origem consignou que, "Malgrado as ações apurem delitos da mesma natureza, cada qual teve seu inquérito policial dentro da Operação Durkheim para a apuração de fatos diversos, os quais foram cometidos em circunstâncias diversas. Eventual coincidência entre as capitulações jurídicas dos crimes de quadrilha apurados na mesma operação policial, mas por fatos diversos, são considerados crimes distintos e autônomos e não caracterizam litispendência" (fl. 1.632). 



    3. Assim, para se concluir pela existência ou não de litispendência – em que se exige, necessariamente, o confronto da imputação em que se fez em uma e em outra ação penal –, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão do crime tipificado no art. 288 do Código Penal (redação anterior).



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, contudo não logrou êxito.



    Ato contínuo, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi apreciado nos termos da ementa supratranscrita e o acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no prosseguimento da ação penal em face do paciente.



    Afirma “patente constrangimento ilegal que sofre o Paciente, processado em duplicidade pelo delito do artigo 288 do Código Penal, tanto na Ação Penal nº 0000523- 20.2013.403.6181, em trâmite perante a 6ª VCF da Seção Judiciária de São Paulo/SP, quanto na Ação Penal nº 0045580-49.2013.8.26.0050, da 2ª VC do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, ambas provenientes do idêntico contexto fático da chamada ‘Operação Durkheim’ – situação capaz de superar qualquer entendimento restritivo à presente impetração. O bis in idem dos feitos é tão escancarado que ambas as ações possuem absoluta identidade i) de parte (ao menos em relação ao Paciente e aos supostos “cabeças” da imputada quadrilha); ii) da natureza do delito (quadrilha ou bando), iii) do recorte temporal (2011/2012) e iv) modus operandi dos acusados”. Pondera que “pouco importa a diversidade de corréus; ou mesmo que um dos atos da associação seria a realização de interceptações telefônicas sem autorizações judiciais e outro a obtenção de informações constantes de bancos de dados. Não importa, porque o pressuposto do delito de quadrilha, como cediço, é justamente a prática de crimes (no plural) indeterminados. Além de que, como se vê, o pano de fundo de todos os crimes correlacionados está arraigado na (quebra) de sigilo/privacidade de terceiros para investigarlhes à margem dos meios procedimentais legais”.



    Formula pedido nos seguintes termos: 



    “À guisa de conclusão, a ilegalidade impingida ao Paciente é patente, motivo pelo qual requer seja reformado o v. Acórdão coator, para o fim de se reconhecer a existência de litispendência, apenas no que toca ao crime do artigo 288, Código Penal, entre a Ação Penal nº 0000523-20.2013.403.6181, em trâmite perante a 6ª Vara Federal da Seção Judiciária e a Ação Penal nº 0045580-49.2013.8.26.0050, da 2ª Vara Criminal do Foro Central de São Paulo, haja vista a imputação dúplice contra o ora Paciente MILTON TADEU PIMENTA – sem prejuízo da continuidade da ação penal primeva no que se refere aos demais crimes.



    Motivos pelos quais, acreditando na estrita observância da legalidade e dos princípios constitucionais e processuais penais por parte desse Sodalício, requer-se seja, primeiramente, concedida medida liminar em sede de habeas corpus, apenas e tão somente para suspender a tramitação da ação penal originária até decisão final de mérito. 



    E, após tramitação conforme artigos 662 e seguintes do Código de Processo Penal, venha-se, ao final, a ser concedida a presente ordem de habeas corpus para, confirmando a liminar, determinação a extinção da ação penal AP nº 0000523-20.2013.4.03.6181 da Justiça Federal, cuja denúncia foi oferecida – e também recebida – posteriormente àquela que tramita perante a Justiça Estadual, extinguindo-a sem exame do mérito – nos moldes do artigo 485, V, do NCPC, aplicável analogicamente ao processo penal (art. 3º, CPP).



      Subsidiariamente, caso não se entenda pelo conhecimento do writ (o que se admite apenas para fins de argumentação, tendo em vista as peculiaridades concretas do caso), pleiteia-se a concessão da ordem ex officio, face à escancarada ilegalidade narrada e o já esboçado posicionamento dessa c. Corte Constitucional no sentido de que a inadequação da via eleita “não impede, todavia, a análise das razões da impetração para verificar a possibilidade de concessão da ordem ex officio” 16 . 



    Outrossim, os subscritores manifestam, desde já, o interesse em sustentar oralmente as razões da impetração, requerendo, para tanto, sejam intimados da data em que vier a ser designada para julgamento do writ, em tempo razoável.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...]



    Sobre a matéria posta em discussão, conforme registrado na decisão vergastada, verifico que não há como acolher a eventual ocorrência de bis in idem, diante da ausência de identidade dos fatos apurados em um e em outro processo.



    [...]



    Dessa forma, pela leitura dos autos, verifico, claramente, que não há litispendência entre as demandas. 



    De mais a mais, uma vez que o Tribunal de origem entendeu que não houve uma dupla acusação do recorrente pelos mesmos fatos delituosos, dúvidas não há de que, para concluir pela existência ou não de litispendência – em que se exige, necessariamente, o confronto da imputação em que se fez em uma e em outra ação penal –, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. 



    Por essas razões, entendo que não há elementos capazes de modificar o posicionamento firmado na decisão agravada.”



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “uma vez que o Tribunal de origem entendeu que não houve uma dupla acusação do recorrente pelos mesmos fatos delituosos, dúvidas não há de que, para concluir pela existência ou não de litispendência – em que se exige, necessariamente, o confronto da imputação em que se fez em uma e em outra ação penal –, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária”. A propósito, em sede de embargos de declaração a Corte a quo consignou que “no caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que não houve uma dupla acusação do recorrente pelos mesmos fatos delituosos. Por isso, a colenda Sexta Turma assentou que, para concluir pela existência ou não de litispendência – em que se exige, necessariamente, o confronto da imputação em que se fez em uma e em outra ação penal –, seria necessário o revolvimento de matéria fáticoprobatória. Não ocorreu, na espécie, uma análise verticalizada, como faz crer a defesa, das ações que supostamente se assemelhariam. Houve, de fato, uma verificação – e posterior ratificação – dos fundamentos trazidos no acórdão recorrido”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Este habeas corpus volta-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que limitou-se a não conhecer do agravo, porquanto “as razões do agravo regimental não impugna[ra]m especificamente a fundamentação contida na decisão ora agravada, especialmente quanto à manifesta impossibilidade de ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus [...].” É dizer, o acórdão atacado nada decidiu sobre as questões trazidas nesta impetração. II – Nessas circunstâncias, o exame das matérias por esta Suprema Corte, tal como postas, implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal, nem mesmo de ofício. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218865-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à condenação do Paciente e alcançar a nulidade da decisão condenatória, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Ato dito coator em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 217095-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/08/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Demais disso, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente